Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Coisa julgada. Reconhecimento de ofício. Na forma do art. 337, §4o do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão judicial transitada em julgado. No presente processo, o autor pede a declaração de nulidade de contrato bancário de cartão de crédito consignado, cumulado com repetição de indébito. Em consulta ao sistema PJE, foi identificada a existência de outra ação, autuada sob o número 0717936-77.2018.8.07.0007, com trânsito em julgado em 01/10/2019, em que o pedido do autor consistia na rescisão do mesmo contrato bancário. Apesar de o nome dos pedidos das ações serem distintos (rescisão e declaração de nulidade), a pretensão do autor em ambos os processos é idêntica, qual seja, o desfazimento do contrato com a restituição dos valores pagos. Há, ainda, identidade de partes e da causa de pedir. A questão acerca de cláusulas abusivas do contrato de cartão de crédito consignado já foi objeto de discussão levantado pelo autor na primeira ação, razão pela qual não pode ser ventilada novamente. A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, configura a coisa julgada (art. 337 §§ 2o e 4o CPC). Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
3 – Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada pronunciada de ofício. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W